Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CULPA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. INDIFERENÇA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

3. Se ação indenizatória foi movida por seguradora subrogada nos direitos de segurado, a conduta deste que tivesse contribuído para o sinistro configuraria, em tese, a culpa da própria vítima, não de terceiro. De qualquer sorte, mesmo que a obra tenha sido executada por outrem, é certo que, não tendo sido demonstrada qualquer irregularidade na construção do sobreaterro sobre a tubulação de água que se rompeu, não há se falar em omissão quanto à excludente de responsabilidade, seja na ótica da tese de culpa da vítima, seja na de culpa de terceiro.

4. Embargos de declaração não providos.